Tribunal: STF
Processo: RE 258308
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   PROVIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. SÃO BERNARDO
   DO CAMPO. ISONOMIA. SÚMULA STF 339.
1.      Controvérsia dirimida
   pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 173.252/SP, rel.
   Min. Moreira Alves, DJ 14.05.2001, em sentido contrário à tese do
   agravante. Precedentes.
2.      Agravo regimental improvido.